Tribunal: TJDFT
Processo: 0000427-32.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000427-32.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ZAINEB ALI CHARAFEDDINE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. HORAS EXTRAS. RECONHECIMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DEVOLUÇÃO AO PARTICIPANTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A consignação em pagamento configura modalidade especial de pagamento, traduzindo-se em meio de liberação do devedor. Nos casos previstos em lei, o devedor ou terceiro poderá requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida. 2. É inadequada a ação de consignação em pagamento proposta por entidade privada de previdência complementar com a finalidade de se exonerar da revisão de benefícios após ter recebido, do patrocinador, contribuições decorrentes de condenação em reclamação trabalhista. 3. No caso dos autos, existe justa causa para a recusa do recebimento dos valores ofertados e não há dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento, uma vez que a questão foi decidida em reclamação trabalhista. Não merece reparo a sentença que rejeitou o pedido inicial. 4. Apelação desprovida. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 539, §3° do Código de Processo Civil, e 335, incisos IV e V, do Código Civil, sustentando, o cabimento da ação consignatória à hipótese discutida e, portanto, a adequação da via eleita, ao argumento de que pretende recusar o recebimento de valores, na condição de suposta credora de quantias fixadas em reclamação trabalhista da qual não integrou o polo ativo. Postula, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida postula, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo Civil, que sejam arbitrados honorários sucumbenciais recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 539, §3° do Código de Processo Civil, e 335, incisos IV e V, do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85 §11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004